Tribunal: TJMT
Processo: 1045694-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045694-05.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. B. R. - CPF: 088.084.751-40 (EMBARGANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), M. B. R. - CPF: 075.980.671-39 (EMBARGANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), E. B. R. - CPF: 088.084.751-40 (EMBARGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), M. B. R. - CPF: 075.980.671-39 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA - CPF: 998.127.461-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045694-05.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: E. B. R., M. B. R.

EMBARGADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSCURIDADE –
AUSÊNCIA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há obscuridade quando a redação do acórdão é suficientemente clara e não gera confusão ou dúvida para inviabilizar o seu cumprimento.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045694-05.2019.8.11.0041

EMBARGANTES: EMANUEL BRANDÃO ROCHA e MARIA BRANDÃO ROCHA

EMBARGADA:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível.

Os embargantes apontam obscuridade no aresto uma vez que

não constou de forma expressa se a indenização foi majorada para R$ 10.000,00 para cada um deles ou no total.

Afirmam que “
a expressão é necessária para o esclarecimento do quantum indenizatório cada autor receberá, em razão do provimento do recurso de apelação dos autores”
.

Manifestação da embargada no Id. 85768465.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045694-05.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: E. B. R., M. B. R.

EMBARGADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes apontam obscuridade no acórdão uma vez que

não constou de forma expressa se a indenização foi majorada para R$ 10.000,00 para cada um deles ou no total.

A redação do aresto não se mostra deficiente para gerar confusão ou dúvida e inviabilizar o seu cumprimento.

Ficou suficientemente claro que a Câmara majorou a reparação fixada na sentença. Portanto, não há dificuldade alguma na compreensão de que, tal como estabelecido pelo juízo de origem, o valor arbitrado refere-se a cada um dos autores.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021